Tribunal: STF
Processo: HC 186825
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Valdecir Garcia, contra decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 579.862/SP (evento 3 – fls. 2/3).
    O paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (evento 2 – fls. 9/15).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar (evento 3 – fls. 4/6). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente o HC579.862/SP (evento 3 – fls. 2/3).
    No presente writ, a Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Defende a possibilidade de abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Aponta que o paciente é primário e de bons antecedentes. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que, em 01.6.2020, sobreveio julgamento de mérito do HC º 2088244-70.2020.8.26.0000, pelo não conhecimento da ordem. 
    A superveniência de decisão de mérito exarada pela Corte Estadual passou constituir novo título, a desafiar nova impetração no Superior Tribunal de Justiça. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo da impetração (‘a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração’ - HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.02.2015). 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora